Tribunal: TJSP
Processo: 1011320-30.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Acórdão que incorreu em erro material. Acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar o vício apontado. Retificação da redação de trecho do julgado. Alteração que apenas corrige erro material existente no v. acórdão, sem implicar modificação do conteúdo da decisão. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.